Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725064-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BORGES DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O FRANCISCA BORGES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE objetivando a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o benefício de gratuidade de justiça, bem como o pedido de antecipação de tutela para custear o tratamento médico consiste na administração de Nutrição Parenteral Periférica, em regime ambulatorial, na Clínica H.Dia. Em suas razões recursais, a agravante sustenta preliminarmente, o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta ter entrado em contato com os prestadores credenciados pela agravada, sendo que nenhum disponibilizava o atendimento requerido, estando em risco de vida. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID n° 38300963, foi proferida Decisão por esta Relatoria na qual foi indeferido o benefício de gratuidade de justiça a antecipação de tutela recursal requerida. Na mesma oportunidade foi a parte agravante intimada a recolher o preparo recursal, tendo o prazo concedido transcorrido in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a parte formulou pedido para concessão de gratuidade de justiça, o qual restou indeferido, tendo a parte agravante sido intimada para realizar o pagamento das custas. Entretanto, a parte permaneceu inerte, não tendo comprovado o recolhimento do preparo. Por tais razões, não tendo sido recolhido o preparo após intimação da parte recorrente para sua realização, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator